Tribunal: TJBA
Processo: 0536736-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536736-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO, RICARDO LEAL CONCEICAO BELMONTE, MAXIMILIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: COBERTECH COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, LEONARDO BRIGANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM ADITIVO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por Cobertech Comércio Indústria e Serviços Ltda em face de OCC Empreendimentos e Construções Ltda e Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda., na qual se pleiteia o pagamento de valores decorrentes de serviços prestados em obra da Gamesa.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas a OCC ao pagamento de R$ 134.310,01 e excluindo a Gamesa da relação obrigacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda deve responder solidariamente pelos valores cobrados pela autora; e (ii) saber se a OCC Empreendimentos e Construções Ltda pode ser excluída da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato celebrado entre OCC e Cobertech estabelece claramente a obrigação de pagamento dos serviços pela contratada OCC. Embora mencionado o papel de “interveniente anuente”, o contrato não identifica essa figura, nem tampouco atribui-lhe expressamente a responsabilidade solidária.

5. O aditivo contratual apresentado, que menciona a Gamesa como interveniente anuente, não foi assinado pelas partes, o que impede seu aproveitamento probatório.

6. A jurisprudência e o art. 265 do Código Civil exigem que a solidariedade decorra de lei ou da vontade expressa das partes. Não havendo contrato assinado ou prova inequívoca de assunção da obrigação por parte da Gamesa, não há como imputar-lhe responsabilidade solidária.

7. A OCC, por outro lado, celebrou diretamente o contrato com a autora e não trouxe elementos que afastem sua obrigação contratual, permanecendo hígida a condenação imposta na sentença.

8. A emissão de notas fiscais em nome da Gamesa, desacompanhada de aceite ou vínculo jurídico formal, não é suficiente para configurar obrigação de pagamento.

9. A jurisprudência é uniforme no sentido de que a responsabilidade solidária não se presume, sendo imprescindível a existência de cláusula contratual expressa ou disposição legal que a institua. Não comprovada a vinculação direta entre a Autora Cobertech e a Siemens Gamesa, deve ser mantida sua exclusão da relação obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos, para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária entre contratante e terceiro não se presume, devendo estar prevista em lei ou expressamente pactuada entre as partes.

2. A ausência de assinatura em aditivo contratual impede o reconhecimento da vinculação obrigacional da parte ali mencionada.

3. A contratada que assume diretamente a execução dos serviços responde pelos valores inadimplidos, ainda que os serviços tenham sido prestados no local de obra da contratante principal."

Legislação relevante citada: CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC - APL: 03047281520178240020, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 06/10/2022.

TJ-PR - APL: 00004921520168160194, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 24/02/2021.

TJ-MG - AC: 10000190863373001, Rel. Des. João Cancio, j. 10/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0536736-20.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante OCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e outros e como apelada COBERTECH COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.